Tribunal: TJMT
Processo: 0004714-41.2019.8.11.0006
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

0004714-41.2019.8.11.0006
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual, Perturbação da tranquilidade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (SUSCITANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELESBAO DOS PASSOS VELOZO - CPF: 303.824.321-34 (SUSCITADO), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), J. A. C. - CPF: 062.785.801-52 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELESBAO DOS PASSOS VELOZO - CPF: 303.824.321-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (SUSCITANTE), JUÍZO DA 5a VARA - JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE CÁCERES (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

SUSCITANTE: JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

SUSCITADO: JUÍZO DA 5a VARA - JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE CÁCERES

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO – CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE (ART. 65, DO DECRETO-LEI No 3.688/41 – REDAÇÃO ANTERIOR À LEI No 14.132/2021) – 3a VARA CRIMINAL E 5a VARA CRIMINAL (JUIZADO ESPECIAL) DA COMARCA DE CÁCERES – GRAVIDADE DO DELITO – INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO COM AÇÃO PENAL JÁ TRANSITADA EM JULGADO – COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES – ART. 61 DA LEI No 9.099/95 – CONFLITO PROCEDENTE EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Tratando-se de crime de menor potencial ofensivo, conforme entendimento esposado pelo Ministério Público junto ao Juizado Especial, bem como pela Procuradoria-Geral de Justiça, tem-se por competente o Juizado Especial Criminal da Comarca de Cáceres, dando-se prosseguimento ao feito pela suposta prática da contravenção penal de perturbação da tranquilidade, prevista no art. 65, do Decreto-Lei no 3.688/41 (redação anterior à lei no 14.132/2021).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) 0004714-41.2019.8.11.0006

SUSCITANTE: JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

SUSCITADO: JUÍZO DA 5a VARA - JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE CÁCERES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Conflito Negativo de Jurisdição, suscitado pelo Juízo
da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, face o Juízo da 5a Vara Criminal da mesma Comarca, nos autos de Termo Circunstanciado de no 4714-41.2019.811.0006, Código 250942, que apura suposta prática de contravenção penal de perturbação da tranquilidade, disposta no art. 65, do Decreto Lei no 3688/41, praticada em teste por
Elesbão dos Passos Velozo
em face de
Jéssica Almeida Cruz
(id. 111060020).

Inicialmente distribuído à 5a Vara Criminal da Comarca de Cáceres (Juizado Especial Criminal), entendeu a magistrada de primeiro grau pela conexão do feito com os autos da ação penal Código 202044, ao argumento de que
“em razão da gravidade dos fatos relatados pela vítima, assim como por existir processo criminal entre as partes na Terceira Vara Criminal, declino a competência da missiva para a Terceira Vara Criminal desta Comarca”
(fls. 31/32 – id. 111060019).

Encaminhado o feito ao Ministério Público, o representante ministerial manifestou pela incompetência da 3a Vara Criminal, alegando, para tanto, que
“a gravidade dos fatos a que iludiu a i. magistrada na decisão de declínio não tem o condão de alterar a competência da 5a Vara para processamento da contravenção penal apurada nos presentes autos, haja vista que a competência dos Juizados Especiais Criminais para processar e julgar as infrações de menor potencial ofensivo tem base constitucional, ex vi do artigo 98, I, da Constituição Federal, e, por ser de ordem material, trata-se de competência absoluta”
e pugnou pela devolução do feito ao Juizado Especial Criminal ou, alternativamente, fosse suscitado conflito negativo de competência

(fls. 44/46 – id.
111060019).

Após remessa do procedimento ao Juízo da 3a Vara Criminal de Cáceres, o magistrado
a quo
suscitou o presente conflito nos seguintes termos:

“(...) Vistos.

Trata-se de termo circunstanciado instaurado para apurar a, suposta, prática da contravenção penal de perturbação da tranquilidade, prevista no artigo 65 do Decreto Lei n° 3688/1941, praticada, em tese, por ELESBÃO DOS PASSOS VELOZO em face de Jéssica Almeida Cruz.

Ofertada proposta de transação penal (fl. 26).

Em decisão proferida às fls.27, determinou-se a remessa dos autos à Justiça Comum.

O i. Representante do Ministério Público pugnou pela devolução dos autos ao Juizado Especial Criminal ou, alternativamente, seja suscitado conflito negativo de competência. (fls. 35/39).

É o relatório. DECIDO.

O presente feito versa sobre o delito previsto no artigo 65 da Lei das Contravenções Penais, cuja pena é de prisão simples, de quinze dias a dois meses, ou multa, de duzentos mil réis a dois contos de réis, sendo certo, pois, que a competência material para processamento e julgamento, pelo menos a princípio, é do Juizado Especial.

Pois bem, compulsando os autos, verifico que o feito tramitava perante o Juizado Especial desta Comarca, sendo remetido a este juízo sob o fundamento da “gravidade dos fatos relatados pela vítima, assim como por existir processo criminal entre as partes na Terceira Vara Criminal”. (fl. 27)

Como cediço, a competência dos Juizados Especiais Criminais, se limita ao processamento e julgamento das infrações penais de menor potencial ofensivo, ou seja, as contravenções penais e os crimes cuja pena máxima cominada não extrapole 02 (dois) anos.

Nesse sentido, dispõem os artigos 60 e 61 da Lei 9.099/95, in verbis:

Art. 60. O Juizado Especial Criminal, provido por juízes togados ou togados e leigos, tem competência para a conciliação, o julgamento e a execução das infrações penais de menor potencial ofensivo, respeitadas as regras de conexão e continência.

Art. 61. Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos desta Lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 02 (dois) anos, cumulada ou não com multa.

Ressalto que é plenamente possível a remessa dos autos à Justiça Comum, nos termos do §2°, do artigo 77 da mesma Lei:

§2o Se a complexidade ou circunstâncias do caso não permitirem a formulação da denúncia, o Ministério Público poderá requerer ao Juiz o encaminhamento das peças existentes, na forma do parágrafo único do art. 66 desta Lei.

Contudo, a d. Magistrada em decisão de fl. 27, entendeu que no presente caso, os fatos não eram compatíveis com a competência dos Juizados Especiais, mas sim da Justiça Comum, vez que as partes possuíam processo em trâmite neste Juízo e pela gravidade dos fatos.

Todavia, como alhures mencionado a competência dos Juizados Especiais Criminais é ditada pela natureza da infração penal, estabelecida em razão da matéria e, portanto, de caráter absoluto, com base constitucional no artigo 98, inciso I, da Constituição Federal.

Ademais, cediço que conexão e continência.

Destarte, conforme mencionado pelo i. Representante do Ministério Público, o regresso dos autos ao Juizado Especial é medida necessária e justa no presente caso, haja vista a competência constitucional para processar e julgar os crimes de menor potencial ofensivo.

Ante o exposto, suscito conflito negativo de competência e determino a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, para solução do presente conflito (...)”
(id. 111060020).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

SUSCITANTE: JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

SUSCITADO: JUÍZO DA 5a VARA - JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE CÁCERES

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A questão posta a desate cinge-se em saber qual o Juízo competente para julgar o Termo Circunstanciado que apura a suposta prática de contravenção penal de perturbação da tranquilidade, em tese praticada por
Elesbão dos Passos Veloso
e versando como vítima
Jéssica Almeida Cruz
.

Como bem asseverado pela Procuradoria-Geral de Justiça, a conduta em questão encontra tipificação mais severa atualmente, disposta no art. 147-A, do Código Penal, denominado crime de perseguição (
Stalking)
, com peva de 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de recluão e multa. Todavia, o referido tipo não se aplica ao presente caso, em atenção à irretroatividade da lei mais gravosa.

Segunda consta dos autos, o Juízo da 5
a Vara Criminal da Comarca de Cáceres (Juizado Especial Criminal) entendeu pela conexão do feito com os autos da ação penal Código 202044 (já transitada em julgado),
que tramitou perante a 3a Vara Criminal, tendo o autor,
Elesbão dos Passos Veloso
,

sido condenado à pena privativa de liberdade de 11 (onze) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, pela prática do delito de estupro de vulnerável, disposto no art. 217-A, do Código Penal, em desfavor da mesma vítima, conforme consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (PEP no 2000032-72.2020.8.11.0006).

Por conseguinte, a
sseverou o Juízo da 5a Vara Crminial que
“em razão da gravidade dos fatos relatados pela vítima, assim como por existir processo criminal entre as partes na Terceira Vara Criminal, declino a competência da missiva para a Terceira Vara Criminal desta Comarca”
(fls. 31/32 – id. 111060019).

Ocorre que, a contravenção penal de perturbação da tranquilidade, prevista à época dos fatos (16/04/2019 a 18/02/2020) no art. 65, do Decreto-Lei no 3.688/41 (revogada pela Lei no 14.132/21) possui pena em abstrato de 15 (quinze) dias a 02 (dois) meses de prisão simples, ou seja, não supera o patamar estabelecido para as infrações de competência do Juizado Especial, conforme dispõe o art. 61, da Lei o 9.099/95.

Ademais, a gravidade dos fatos até então apurados, por si só, não é capaz de alterar a competência do Juizado Especial Criminal, até porque o rol do art. 76 do Código de Processo Penal não prevê hipótese de determinação da competência pela conexão, baseada exclusivamente na gravidade da conduta perpetrada pelo acusado.

Com tais considerações e com o parecer,
CONHEÇO
do presente conflito negativo de jurisdição e
JULGO PROCEDENTE
para declarar a competência do Juízo da 5a Vara Criminal de Cáceres (Juizado Especial) para processar e julgar o feito registrado sob o
no 4714-41.2019.811.0006, Código 250942.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2022